Tribunal: TJMT
Processo: 0002318-30.2016.8.11.0028
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002318-30.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[OZITO PEREIRA DUARTE - CPF: 800.452.781-72 (APELANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HOTEL PORTO JOFRE PANTANAL NORTE LTDA - EPP - CNPJ: 03.587.266/0001-70 (VÍTIMA), AROLDO GETULIO DE MORAES - CPF: 039.884.671-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DAS TESTEMUNHAS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E INVEROSSÍMIL –
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO CONCERNENTE AO REPOUSO NOTURNO – IMPERTINÊNCIA – DELITO PRATICADO NO PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE PARA O PATRIMÔNIO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PRÉVIA CREDIBILIDADE – LIVRE ACESSO AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL POR SER FUNCIONÁRIO – FACILIDADE PARA A PRÁTICA DO DELITO – APELO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento da súplica absolutória por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, quando a condenação encontra-se lastreada em elementos probatórios firmes e coesos, em especial pelas declarações das testemunhas que em ambas as fases processuais confirmaram que reconheceram o apelante pelo circuito de câmeras de segurança, como autor do delito.

Para a aplicação da majorante prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal, basta que o furto tenha sido praticado no período de repouso noturno, quando a vigilância do patrimônio é menos eficiente, de sorte que, embora se tratando de estabelecimento comercial, os demais funcionários não estavam no local, razão pela qual a vigilância sofreu redução significativa.

Comprovando-se que o indivíduo tinha pleno acesso a todos os locais do hotel, podendo circular sem vigilância dos proprietários ou responsáveis, é nítido que encontrou maior facilidade para ter acesso ao cofre do estabelecimento, o que facilitou a consumação do delito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Ozito Pereira Duarte
,
nos autos da ação penal n. 2318-30.2016.811.0028 (código 124645), que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, foi condenado pela prática do delito tipificado no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, com a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

Irresignado, interpôs seu apelo, almejando nas razões recursais anexas (Id 78133967), sua absolvição, sob a alegação de fragilidade probatória, ou, alternativamente, o decote da causa de aumento concernente ao repouso noturno, bem como o afastamento da qualificadora do delito.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id 81451977), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo o desprovimento do apelo interposto.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação criminal: Furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo abuso de confiança. 1) Pretendida absolvição do delito de furto qualificado, ao argumento que inexiste prova apta a dar azo a um juízo de exprobação – Inadmissibilidade – Impõe-se a manutenção da condenação quando comprovadas estão a autoria e a materialidade do delito. 2) Pretendido afastamento da causa de aumento de pena do repouso noturno (art. 155, §1º, CP) – Inviabilidade – O arcabouço probatório comprova que o delito fora perpetrado no período por volta das 23h50min, conforme descrito na inicial acusatória e extraído das imagens das câmeras de monitoramento, bem como dos depoimentos colhidos durante a persecutio criminis - “A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, para aplicação da majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que o furto seja praticado durante o repouso noturno, ainda que o local dos fatos seja estabelecimento comercial ou residência desabitada, tendo em vista que a lei não faz referência ao local do crime.” (STJ - AgRg no REsp 1851700/DF). 3) Pretendida exclusão da qualificadora do abuso de confiança, sob o argumento de que o recorrente não exercia nenhum labor de confiança com os proprietários do estabelecimento comercial vitimado – Descabimento – No caso em apreço, restou comprovado que o recorrente, que laborava no estabelecimento palco dos fatos, tinha livre acesso ao local em razão da função que exercia, de modo que a subtração fora realizada com abuso de confiança, circunstância a configurar a qualificadora do §4º, inc. II, do art. 155 do Código Penal - Pelo desprovimento do recurso interposto.”
(Id 82364462, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação interposta, e, não havendo vícios ou preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Ozito Pereira Duarte

foi denunciado e processado pela prática do delito tipificado no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos II e IV, do Código Penal, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 02/07/2016, por volta das 23h50min, no “Hotel Porto Jofre Pantanal Norte Ltda”, localizado na rodovia “Transpantaneira”, Km 145, zona rural, nesta cidade e Comarca de Poconé/MT, OZITO PEREIRA DUARTE e AROLDO GETULIO DE MORAES, consciente e dolosamente, agindo com abuso de confiança e em coautoria e unidade de desígnios, caracterizada pela união de esforços e divisão de tarefas visando objetivo comum, bem como durante o repouso noturno, subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) em moeda nacional e estrangeira em prejuízo do “HOTEL PORTO JOFRE PANTANAL NORTE LTDA”.

Restou apurado que, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, os denunciados OZITO PEREIRA DUARTE e AROLDO GETULIO DE MORAES aproveitaram-se da ausência do proprietário do “Hotel Porto Jofre Pantanal Norte Ltda”, por conta do falecimento de um familiar do mesmo, e, por serem funcionários do hotel, tiveram tempo e tranquilidade para efetuarem o furto no cofre localizado no escritório do referido estabelecimento.

Conforme investigações, OZITO PEREIRA DUARTE e AROLDO GETULIO DE MORAES são funcionários do “Hotel Porto Jofre Pantanal Norte Ltda” e estavam de serviço na ocasião do furto, sendo certo que OZITO PEREIRA DUARTE, utilizando-se de um saco plástico sobre a cabeça, adentrou no escritório do “Hotel Porto Jofre Pantanal Norte Ltda” e, por meio não esclarecidos nos autos, conseguiu abrir o cofre e subtrair a importância de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) em moeda nacional e estrangeira.

Apurou-se que AROLDO GETULIO DE MORAES aderiu ao intento criminoso, na medida que permaneceu próximo ao escritório do hotel, dando “cobertura” para a ação de OZITO PEREIRA DUARTE, através da comunicação via celular.

Após o furto, constatou-se que AROLDO GETULIO DE MORAES esqueceu/perdeu o seu celular dentro do banheiro dos funcionários, local onde também foi visto manuseando a sacola plástica utilizada para tentar se camuflar das câmeras de seguranças do hotel.

Ocorre que a tentativa de camuflagem não foi bem executada por OZITO PEREIRA DUARTE, pois ele teve o seu rosto parcialmente visualizado na gravação do circuito interno de monitoramento do hotel (Vide Cd-ROM de fl. 14-IP), bem como houve a confirmação pela maioria dos funcionários do hotel que visualizaram o vídeo do Cd-ROM de fl. 14-IP – exceto pelo comparsa AROLDO – que o homem com um saco plástico na cabeça era OZITO. (...)”
(Id. 74730476)

Ultimada a instrução criminal, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo Aroldo Getúlio de Moraes, e, por outro lado, condenou
Ozito Pereira Duarte
,
pela prática do delito tipificado no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, com a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

Irresignado, apela a este sodalício, almejando, primordialmente, a sua absolvição, alegando (genericamente) que inexistem provas suficientes para a condenação, e, alternativamente, pede a exclusão da causa de aumento concernente ao repouso noturno, alegando que naquele dia todos os funcionários do hotel estavam acordados, e presentes em uma festa que acontecia em um dos barcos que estava aportado na localidade, bem como entende que deve ser afastada a qualificadora relativa ao abuso de confiança, aduzindo que não exercia qualquer tipo de trabalho com função de confiança para a vítima.

Contudo, não há espaço para a súplica absolutória.

Conquanto não questionada, a materialidade delitiva encontra-se evidenciada por meio do boletim de ocorrência (Id 74730490, pp. 6-7) e relatório policial (Id 74731989 e Id 74731993).

Igualmente, percebe-se do conteúdo fático-probatório dos autos, mais precisamente pelas declarações seguras e coerentes das testemunhas ouvidas em ambas as fases processuais, que a autoria delitiva ficou sobejamente comprovada.

Os indícios da autoria surgiram por meio das gravações do circuito interno das câmeras de segurança. A partir daí, testemunhas foram ouvidas e de forma uníssona apontaram o apelante como autor do delito.

Por oportuno, tendo em vista que foram ouvidas várias testemunhas, e, a fim de não prolongar em repetições desnecessárias, destaco excertos do conteúdo do relatório policial que resume as declarações das referidas testemunhas e do interrogatório do apelante, na esfera policial:

“(...) Do que se apurou, o proprietário chamou os funcionários e depois de uma série de entrevistas começou a desconfiar do suspeito OZITO. Dias depois, quando o responsável pelo manuseio do aparelho de filmagem foi ao hotel, foi possível disponibilizar a gravação que foi exibida a todos os funcionários do hotel, que foram reunidos em um salão para possibilitar que alguém pudesse reconhecer ou, até mesmo, para que quem furtou pudesse se arrepender. Nesta exibição, a grande maioria dos funcionários reconheceram OZITO (GICO) como sendo o autor do furto, mas evitaram falar alto com receio de sofrerem represálias.

Após a exibição da filmagem, dias depois do fato, uma sacola plástica foi deixada no local conhecido como “camararia”, com setenta e cinco mil reais, sendo que o funcionário RICARDO, disse ter visto OZITO (GICO) nas proximidades desse local, vigiando a porta.

Segundo informações dos funcionários, entregue à delegacia pelo dono do hotel, o funcionário OZITO (GICO), participou no dia do fato de uma galinhada, vestido da mesma camisa usada pelo suspeito que aparece nas filmagens. Além disso, este teria se ausentado da reunião, dizendo que iria trocar o gerador do hotel, sendo que foi procurado e não encontrado no horário em que o furto teria ocorrido.

Além disso, ele foi visto próximo ao local do furto, sendo visto outro funcionário, AROLDO, no depósito do gelo, aparentemente dando cobertura, no momento provável do furto.

Por volta do mesmo horário, o funcionário HELIO, que estava bebendo égua e encontrou o suspeito OZITO com uma toalha enrolada embaixo do braço caminhando em direção ao banheiro. O funcionário entrou em uma cabine ao lado e escutou o barulho do manuseio de sacola plástica partindo do box em que estaria o suspeito.

Outro funcionário, DILSON, no dia seguinte, perguntou se alguém havia perdido um celular, que foi por ele encontrado. Soube-se depois que o aparelho pertencia ao suspeito, que ficou muito perturbado de ter perdido o celular, havendo relato que teria voltado a cena do crime para procurar o aparelho.

(...)

Na segunda feira, o funcionário CLAUDEMIR percebeu que o suspeito OZITO (GICO) estava muito nervoso, desejoso de ir embora do hotel, tendo sido orientado a esperar o retorno do chefe para se ausentar e ser substituído em suas funções.

Nessa segunda feira à noite, os proprietários chegaram ao hotel e perceberam o furto, bem como que o armário dentro de sua casa, no quarto, havia sido violado.

O comportamento do suspeito se alterou também, observou-se, depois da reunião e exibição da filmagem. Foi relatado que OZITO estaria muito prestativo para serviços que costumava reclamar de fazer.

Tendo esses informes, foram intimadas outras pessoas, como a funcionária MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS DE JESUS, que confirmou os fatos, afirmando que os dois suspeitos foram vistos juntos pouco depois do horário provável do furto, aparentemente nervosos. Afirmou ainda que quando da apresentação da filmagem, teve certeza de que o suspeito que executou o furto foi OZITO (GICO). Por fim, disse que é prima desse suspeito e que trabalhou com ele na BOLÍVIA, sabendo que ele praticou furto de ouro naquele país.

Também foi ouvida ARLEY COSTA, filha do empresário, que confirmou todas as informações contidas no documento juntado e entregue a polícia, tendo sido ela quem o confeccionou depois de ter ouvidos os relatos dos funcionários. Informou ainda que há pouco o suspeito AROLDO foi visto com uma motocicleta nova circulando em Poconé. Disse, por fim, que existe uma comoção no hotel em face dos suspeitos ainda não terem sido incriminados e presos, temendo represálias por parte deles em virtude do que já foi declarado e descoberto.

Por fim, relata ainda ARLEY que a esposa do suspeito a teria confidenciado há um tempo que quando OZITO (GICO) tinha uma distribuidora de bebidas, ela estaria desconfiada que ele estava comercializando drogas no estabelecimento, além de outros fatos que levam a crer que o suspeito realmente não possui uma personalidade confiável.

(...)

O suspeito OZITO PEREIRA DUARTE disse que trabalha no hotel há cerca de vinte anos. Contou também que possui uma distribuidora de bebidas. Confirmou que trabalhou na Bolívia, em um garimpo e que foi detido lá por ter se envolvido com uma mulher de uma boate e negou saber se foi acusado de outro crime naquele país (fls. 40).

OZITO disse que no dia dos fatos estava alcoolizado e saiu da festa com as camareiras do Hotel e de seu primo. Afirmou que saiu de lá sem se recordar do horário, tendo ido direto para seu alojamento. Afirmou ainda que dormiu a noite toda.

Perguntado, respondeu que quando chegou ao quarto encontrou AROLDO acordado, pronto para dormir e o viu chegando. Disse que foi ao banheiro tomar banho, voltou, deitou-se e dormiu.

Ao ser perguntado pelos geradores, afirmou que são sempre trocados as 17 horas e no dia dos fatos já havia realizado a troca, como de costume.

Sobre a filmagem que flagrou o suspeito na cena do crime, afirma que não é o interrogado, não fazendo ideia de como ocorreu o crime. Disse que mesmo trabalhando no hotel há vinte anos não sabia que tinha um cofre na sala de administração.

Contou, ainda, que no dia que encontraram o valor na camararia, estava próximo à piscina e AROLDO estava perto da peixaria, não fazendo ideia de quanto havia sido recuperado.

(...)

O outro suspeito, AROLDO GETÚLIO DE MORAES, também foi ouvido em interrogatório. Negou qualquer participação no furto e ficou indignado de alguém ter-lhe visto nas proximidades e no horário que corresponderia ao do momento do furto (fls. 43).

O suspeito afirmou que no dia dos fatos foi cedo para seu quarto, por volta das 19horas, onde ficou assistindo televisão e ingerindo bebida alcoólica. Após, dormiu e acordou apenas no dia seguinte. Neste ponto, contradiz a versão de OZITO, que teria dito que AROLDO foi encontrado acordado no quarto e o teria visto entrando.

O suspeito negou que houvesse sabido do furto ainda no domingo, como foi comentado, dizendo que só ficou sabendo na segunda-feira através de comentários que ouviu pelo hotel.

Afirmou que quando foi exibida a filmagem na sala de convenções, não conseguiu reconhecer o suspeito, pois parte de seu rosto estava tampada com um saco de lixo, confirmando ser amigo de OZITO desde a infância.

(...)

AROLDO ainda disse que sabia que na sala de administração havia um cofre e que todos os funcionários sabem que o hotel possui este cofre, só não sabendo dizer se é de chave ou segredo.

(...)

Em seguida, foram ouvidos os funcionários do hotel que estavam no estabelecimento naquele dia.

O funcionário ROGERIO FELIPE NERY BENEDIK (fls. 46), afirmou ter suspeitado da mudança de comportamento de OZITO, pois se mostrou muito solicito no dia dos fatos.

Confirmou que houve uma festa no dia, mas não participou. Contudo, ouviu de outros funcionários que OZITO teria saído mais cedo da festa, mas que não foi visto em seu quarto. Disse ainda que percebeu uma movimentação por volta de 01 hora, quando os funcionários estariam retornando da festa na madrugada de sábado para domingo.

Afirma que no domingo, observou uma proximidade além do normal entre AROLDO e OZITO, que ficaram conversando o tempo todo e ao telefone. Confirmando também que é de conhecimento de todos os funcionários que existe um cofre na sala de administração.

Em continuidade, disse que na terça-feira todos já sabiam do furto, e MARIA, uma camareira, afirmou-lhe que viu AROLDO na casa do peixe no horário correspondente ao furto. Disse também que estranhou o funcionário DENIEN ter comentado que vira AROLDO comentar do furto no domingo ainda, quando ninguém sabia que havia ocorrido o fato. Além disso, ouviu de HELIO que flagrou OZITO na madrugada de sábado para domingo em comportamento estranho no banheiro.

Por fim, afirma que todos reconheceram OZITO como sendo o suspeito que apareceu nas filmagens na cena e horário de crime, tendo se instalado um clima de indignação no hotel tanto pelo fato como de nada ter sido feito até então.

A testemunha ANTONIO JOÃO DE OLIVEIRA E SILVA confirma que houve a festa e que OZITO teria ido embora antes dos demais na noite do fato (fls. 48). Disse que foi busca-lo para ir para a festa, mas que esperou e ele não apareceu. Disse que a desculpa de OZITO era que precisava ir ao hotel para trocar o gerador. Neste ponto, mais uma contradição pois OZITO afirmara que o gerador havia sido trocado às 17 horas como ocorre habitualmente. Por fim, afirma que o comentário geral era que OZITO foi reconhecido como autor do furto nas filmagens, reconhecendo com absoluta certeza a camisa que o suspeito estava usando no dia e a que apareceu na filmagem.

Outra testemunha ouvida foi HELIOAGUARDO PRADO, que confirmou ter encontrado OZITO na noite do fato perto do banheiro. Disse que comportava-se de maneira estranha, como se fosse tomar banho a uma hora da madrugada, em uma noite fria, levando enrolada debaixo do braço uma toalha e mais um objeto que não soube precisar.

Disse que em seguida foi ao banheiro e escutou OZITO manuseando uma sacola plástica, pelo barulho, não comentando nada com ele por receio (fls. 50).

O depoente afirma que no auditório, todos os funcionários reconheceram OZITO como sendo o autor do furto. Ainda mostrou, a filmagem, o mesmo suspeito retornando à cena do crime alguns minutos depois, concluindo que ele teria voltado para buscar o aparelho celular que pensou ter perdido na administração. Afirma, por fim, que o clima de indignação se instalou no hotel devido a sensação de impunidade.

(...)

O depoente DILSON SALDANHADA SILVA, que encontrou o celular perdido de OZITO, afirma que todos que viram a filmagem reconheceram OZITO como sendo autor do crime. Contudo, conta que só viu o vídeo pele seu celular e por ele não foi capaz de reconhecer. Afirmou que a sensação de impunidade realmente se instalou no hotel e que nada ouviu dizer acerca de AROLDO (fls. 52).

O depoente CLAUDEMIR DUARTE DA SILVA, afirmou não estar no hotel no dia dos fatos. Contudo, quando foi passada a imagem do circuito interno reconheceu, assim como outros, o suspeito OZITO como sendo quem aparecia na filmagem. Disse que depois disso OZITO se mostrou incontido, com vontade de ir embora para sua casa em Poconé (fls. 54).

A depoente ISIS VIEGAS DE GOIS afirmou que estava no hotel e participou da festa na noite dos fatos (f|s.56). Disse que na festa OZITO teria ido embora sob afirmação de que iria trocar o gerador do hotel. Afirma que várias pessoas reconheceram o suspeito como sendo o que apareceu na filmagem, tendo reconhecido, inclusive, a camisa que estaria usando. A depoente foi quem encontrou o saco plástico com parte do dinheiro devolvido dias depois do fato.

O depoente JOÃO BATISTA DA SILVA, observou um comportamento estranho do suspeito OZITO na segunda-feira depois do fato. Disse que ele ficava cobrando sua folga, não expondo os motivos para querer a antecipação. Afirmou que MARIA teria comentado ter visto AROLDO junto de OZITO na noite do furto. Por fim, afirmou que a maior parte dos que assistiram a filmagem reconheceu o suspeito como sendo o que apareceu na cena do crime, sendo reconhecido também pelas vestes e modo de caminhar.

Em depoimento, AROLDO VIRGINIO DA SILVA afirmou que não estava no hotel na noite do fato. Disse que assistiu a filmagem e reconheceu OZITO tanto pela aparência, como pelo modo de andar. Afirmou ainda que AROLDO teria sido visto parado por volta da 01h da madrugada, na noite do fato, em local de onde se vê a administração (fls. 60).

O funcionário JOELSO ALVES DE PORTUGUAL, em depoimento, também confirma que reconheceu OZITO nas filmagens da câmera que pega a sala do cofre. Disse que não queria acreditar, mas assim como ele outros confirmaram que reconheceram a mesma pessoa (fls. 62).

A testemunha MARCELO MAMEDES DA SILVA também reconheceu o mesmo suspeito como sendo quem aparecera na imagem que capturou a ação criminosa.

Afirmou também que teria ouvido a respeito de um furto de ouro que o suspeito teria praticado na Bolívia, quando lá esteve a trabalho (fls. 64).

A testemunha ELENA CRISTINA FERREIRA GOMES conta que estava na festa na noite do crime e presenciou OZITO indo embora para trocar o motor. Afirmou que quando foi apresentada a imagem, a princípio, não reconheceu o suspeito. Contudo, reconheceu já ter lavado a camisa de OZITO, sendo a mesma que estava usando quando apareceu na filmagem.”

Na fase judicial, as testemunhas ouvidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram suas declarações prévias.

Nesse tocante, tendo em vista que os argumentos contidos nas razões recursais são genéricos, não impugnando qualquer ponto específico das declarações das testemunhas, destaco trechos das declarações abrangidas na sentença hostilizada:

“Pelo que se depreende da análise das provas produzidas em juízo, ficou demonstrado que a testemunha HELIO AGUIAR DO PRADO, funcionário do Hotel Porto Jofre Pantanal, ouvida em Juízo, relatou que na noite dos fatos encontrou o acusado OZITO no banheiro coletivo dos funcionários com uma toalha enrolada no braço com um certo volume embaixo, sendo que após OZITO entrar na cabine escutou o barulho de um celular cair ao chão e de sacola plástica abrindo e fechando. Por fim, afirmou que reconheceu o acusado OZITO pelas imagens do circuito interno do escritório.

Por sua vez, a testemunha DILSON SALDANHA DA SILVA relatou que no dia dos fatos levantou por volta das 4h00min para trabalhar e entrou no banheiro e encontrou o aparelho celular pertencente a OZITO no local dos fatos.

Corroborando com os elementos informativos constantes na fase investigativa, a testemunha Isis Viegas de Gois afirmou que reconheceu OZITO como a pessoa que estava no sistema de filmagem e o autor do crime de furto e que depois de dois dias que a filmagem da câmera do escritório tinha sido passada para os funcionários encontrou na camararia um saco plástico transparente com dinheiro dele.

Por sua vez, a testemunha Maria da Conceição Santos Jesus, camareira do Hotel Porto Jofre Pantanal, tanto na fase policial, quando na fase judicial, afirmou que no dia dos fatos estava em uma festa em um barco hotel acompanhada de outros funcionários e de OZITO, vulgo “GICO”, ocasião que resolveram ir para outra festa em outro barco hotel e chamaram OZITO, sendo que ele disse que passaria no Hotel Porto para reabastecer o gerador e pediu para que alguém buscasse ele na cabeceira da pista, passado uns 30 minutes a pessoa de Antônio foi buscar OZITO, mas ele não estava no local. Por volta das 1h15min voltou da festa e encontrou OZITO e AROLDO no setor de arcos em atitude suspeita. Aduziu, ainda, que, reconheceu OZITO no vídeo das câmeras de segurança como autor do crime de furto.

Todas as testemunhas de acusação foram unanimes em afirmar que reconheceram o acusado OZITO pelas imagens do circuito interno do escritório como um dos autores do crime.”
(Id 74735486, p. 2).

Pelo que se compreende das declarações inquisitoriais, devidamente corroboradas em Juízo, não é preciso grandes esforços para concluir que a negativa de autoria sustentada no apelo não encontra qualquer guarida.

Como se observa das declarações das testemunhas, quase todas reconheceram o apelante, pelas imagens das câmeras de segurança, inclusive confirmando suas vestes daquele dia. Ademais, ressaltaram que ele estava na festa noturna e saiu sozinho, antes dos demais, justamente no horário em que o furto ocorreu.

Aliás, como dito inicialmente, trata-se de negativa genérica, cabendo destacar que o apelante, na oportunidade em que foi ouvido em Juízo, se reservou ao direito de permanecer em silêncio.

É evidente que o silêncio do acusado não se presta para fins de reputar, por si só, válida a acusação. No entanto, o que se tem nos autos é que a apontada fragilidade probatória, no apelo, é facilmente derruída pela prova testemunhal produzida, de modo que não foi trazida a lume qualquer tipo de álibi para tentar subsidiar a negativa de autoria.

Assim, seguindo o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE FURTO – NEGATIVA DE AUTORIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – AUTORIA INDUVIDOSA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – Em se tratando de crime de furto, praticado na clandestinidade, devem prevalecer sobre a negativa do réu as declarações seguras da vítima, a qual reconheceu categoricamente o acusado como o autor do delito, corroboradas pelo depoimento do filho da vítima.”
(TJ/MG – APR: 10699140096826001 MG, Relator: Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 31.7.2018, Data de Publicação: 6.8.2018).

Com essas considerações, entendo que o conteúdo fático-probatório produzido nos autos reflete que a prova produzida se mostra apta e segura para a edição de juízo de inculpação contra o apelante, nos exatos termos proferidos na sentença hostilizada.

Por fim, devem ser mantidas a causa de aumento concernente ao repouso noturno, bem como a qualificadora do abuso de confiança.

Ficou incontroverso dos autos que o delito patrimonial narrado ocorreu durante o período noturno, mais precisamente, por volta das 23h50min, ou seja, período de maior vulnerabilidade para o patrimônio, em razão da redução do grau de vigilância sobre os bens, justamente porque esse período é destinado ao descanso das pessoas.

O que se procura punir, com a exacerbação da pena, é a potencialidade ofensiva do agente criminoso por se aproveitar de maiores facilidades de acesso ao bem alheio. Justamente esta é a hipótese dos autos, pois como amplamente visto, apesar de os demais funcionários estarem acordados, estavam participando de uma festiva, em outro local, e, por óbvio, a vigilância sobre o local sofreu uma redução significativa, tanto que o apelante se viu livre para ter acesso ao cofre do hotel.

Igualmente, a qualificadora descrita no § 4º, inciso II, do artigo 155, do Código Penal, tem sua razão de ser no presente caso, pois ao que se verifica dos autos, o apelante era funcionário do hotel, há vários anos.

Dessarte, à toda a evidência, não restam dúvidas de que o apelante também se aproveitou da confiança nele depositada pelos proprietários do hotel, e tinha livre acesso a todos os locais do estabelecimento porque era merecedor de algum crédito.

A experiência ordinária é no sentido de reconhecer que alguém somente possui livre acesso num estabelecimento comercial, quando seu proprietário confia neste agente, o que era o caso.

Logo, não é desmedido o entendimento de que
Ozito
tinha pleno acesso ao local em que estava o cofre, sem qualquer vigilância dos proprietários e responsáveis, podendo circular livremente, o que facilitou, muito, a subtração do dinheiro.

Sobre o abuso de confiança, nas relações empregatícias, ensina Guilherme de Souza Nucci:

“(...) confiança é um sentimento interior de segurança em algo ou alguém; portanto, implica em credibilidade. O abuso é sempre um excesso, um exagero em regra condenável. Portanto, aquele que viola a confiança, traindo-a, está abusando. A qualificadora que diz respeito ao abuso de confiança pressupõe a existência prévia de credibilidade, rompida por aquele que violou o sentimento de segurança anteriormente estabelecido. Ex.: uma empregada doméstica que há anos goza da mais absoluta confiança dos patrões, que lhe entregam a chave da casa e várias outras atividades pessoais (como o pagamento de contas), caso pratique um furto, incidirá na figura qualificada. Por outro lado, a empregada doméstica recém-contratada, sem gozar da confiança plena dos patrões, cometendo um furto incide na figura simples. Note-se que a simples relação de emprego entre funcionário e empregador não faz nascer a confiança entre as partes, que é um sentimento cultivado com o passar do tempo [...]. Cabe, ainda, uma última análise, especialmente voltada à relação empregatícia. Não se deve excluir, automaticamente, a incidência da qualificadora quando um empregado qualquer, recém-contratado, praticar furto contra o patrão. Deve-se verificar a forma de contratação. É possível que o empregador tome todas as cautelas possíveis para contratar alguém, tomando referências e buscando uma relação de confiança acima de tudo. Encontrada a pessoa – algo que é atualmente típico no contexto da empregada doméstica –, instala o empregado no seu posto, já acreditando estar diante de uma pessoa de confiança. Se for cometida a subtração, cremos estar configurada a qualificadora. (...)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 7.ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 677, sem grifos no original).

Luiz Regis Prado, por sua vez, leciona que:

“(...) define-se como confiança aquela decorrente da natureza da relação que mormente é estabelecida entre os sujeitos ativo. Assim, valendo-se dela e violando-a, o agente subtrai a coisa que foi deixada ao seu alcance ou ostensivamente exposta. Caso típico de tal modalidade delitiva é o furto praticado pelo empregado doméstico, que abusando da confiança estabelecida pelo seu empregador e o livre acesso que tem às dependências da residência deste, subtrai para si ou para outrem, bens ali existentes.”
(PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal. 5.ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2010, pág. 522, sem grifo no original).

Portanto, estando comprovada a relação de confiança entre o apelante –
funcionário há vários anos no hotel em que praticou o furto
– perfeitamente aplicável a qualificadora “abuso de confiança”, razão pela qual, deve ser mantida a condenação em todos os seus termos.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Ozito Pereira Duarte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021